Tribunal: TJMT
Processo: 1010226-24.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010226-24.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: TELMA NUNES LEMOS
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IPTU. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONTRIBUINTE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que revogou a liminar e julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória de inexistência de débito referente à cobrança de IPTU e TLU, inscritas em dívida ativa por meio das CDAs n.o 23569/2023 e 21266/2023, relativas aos exercícios de 2019 a 2022. O recorrente sustenta que a autora não é proprietária dos imóveis correspondentes e requer a declaração de inexistência da dívida. Subsidiariamente, pleiteia a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução e julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente é legítima proprietária dos imóveis indicados nas CDAs e, portanto, responsável pelo pagamento dos tributos cobrados; e (ii) verificar se há fundamento para a manutenção das cobranças indevidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inscrição em dívida ativa deve recair sobre o sujeito passivo legítimo da obrigação tributária, nos termos do Código Tributário Nacional.
4. A recorrente demonstrou, por meio de documentos oficiais, que nunca foi proprietária dos imóveis objeto das cobranças, sendo o legítimo titular a empresa Empreendimentos Santa Laura S/A.
5. As Execuções Fiscais no 1037263-60.2023.8.11.0002 e no 1037381-36.2023.8.11.0002, ajuizadas pelo Município de Várzea Grande, reconheceram a ilegitimidade passiva da recorrente, levando à extinção de uma ação e à nulidade da CDA correspondente na outra.
6. O despacho da Auditora Fiscal Tributária da Receita Municipal corroborou a ilegitimidade da recorrente, apontando a inexistência de registros que a vinculassem à posse ou propriedade dos imóveis nos exercícios de 2019 a 2022.
7. A manutenção da cobrança indevida configuraria falha na prestação do serviço público e violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A inscrição em dívida ativa deve ser realizada exclusivamente em nome do contribuinte legítimo, considerando a titularidade da propriedade ou posse do imóvel no período dos fatos geradores. 2. A inexistência de comprovação de vínculo entre o contribuinte e o imóvel objeto da tributação enseja a nulidade das CDAs e a declaração de inexistência do débito correspondente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 121 e 128; Lei n. 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010226-24.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TELMA NUNES LEMOS - CPF: 798.730.226-00 (RECORRENTE), DANILO SERGIO DE ANDRADE TECHI - CPF: 963.336.341-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025